Tribunal: TJDFT
Processo: 0003141-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003141-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: KAROLINE CUNHA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, a construtora fornecedora, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. O interesse processual está presente sempre que a parte tenha necessidade de exercer o direito de ação. 3. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa (arts. 389 e 395, do CC), permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475, do CC). Sendo a responsável pela rescisão do contrato, a construtora não tem direito de retenção, devendo devolver todos os valores pagos pelo promitente comprador. 4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, impõe-se a aplicação da multa moratória contratual de meio por cento (0,5%) sobre o valor do imóvel, por cada mês de atraso, conforme instrumento contratual. 5. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal para a devolução da comissão de corretagem; b) artigo 411 do Código Civil, sustentando que a condenação à restituição integral dos valores pagos para aquisição da unidade não pode ser cumulada com o pagamento de indenização material consistente em multa contratual; c) artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo que o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula do contrato firmado, que dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas; d) artigo 393 do Código Civil, afirmando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 408, 421 e 422, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3°, inciso IV, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 393 e 411, ambos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030